Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703171-56.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PAULU S PRODUCOES LTDA - ME, ALEXANDRE PEREIRA RANGEL, WELLINGTON CASADO DE OLIVEIRA, WEBERT LINCOLN DE CARVALHO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator